Tribunal: TJES
Processo: 5001025-86.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001025-86.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGARETE PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
APLICABILIDADE DAS TESES FIRMADAS PELO STF NOS AUTOS DO RE 1.140.005/RJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

1.
O cerne da questão recursal é a possibilidade – ou não – da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte que lhe é adversa estiver assistida pela Defensoria Pública Estadual.

2.
Como se sabe, no último dia 23/06/23, o E. STF julgou o RE 1.140.005/RJ fixando as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;”
e
“2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

3.
Desse modo, por se tratar de julgado qualificado, não há outra solução senão aderir ao posicionamento firmado pelo Pretório Excelso Supremo Tribunal Federal.

4
.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001025-86.2022.8.08.0003

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de id 5991782, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Única de Alfredo Chaves que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
proposta por
MARGARETE PEREIRA

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido autoral.

O
decisum
, ainda, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em face do ente estadual, uma vez que a autora estaria patrocinada pela Defensoria Pública.

Em suas razões recursais, no id 5991791, a recorrente pretende a reforma da parte final da sentença vergastada, de que trata dos honorários advocatícios. Isso porque, alega que a verba honorária deve ser arbitrada em favor da própria Defensoria Pública.

Contrarrazões, no id 5991796, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. O cerne da questão recursal é a possibilidade – ou não – da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte que lhe é adversa estiver assistida pela Defensoria Pública Estadual.

Como se sabe, o referido Tribunal Superior, em 03 de março de 2010, editou a Súmula nº 421, que assim dispõe:

Súmula nº 421 STJ:
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Dessa forma, colhe-se do entendimento do C. STJ, que aquela Corte Superior, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública, fazendo incidir o verbete sumular 421. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO AUTÔNOMO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ. ANÁLISE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL EM SEDE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO PRÓPRIO ESTADO. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. 1. Discute-se nos autos a aplicação ou não da Súmula 421/STJ quando a Defensoria Pública do Estado demanda contra o próprio Estado. 2. Fica afastada a incidência da Súmula 126/STJ quando não existir no acórdão recorrido fundamento constitucional autônomo suficiente para manter o acórdão. 3. A apreciação de suposta violação de preceitos constitucionais não é possível na via especial, nem à guisa de prequestionamento, porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 102, III, e 105, III, da Constituição Federal.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia, de Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011 pela Corte Especial, publicação no DJe de 12/4/2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Incidência da Súmula 421/STJ
. 5. Sendo o crédito extinto na sua origem, porquanto há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, não há que se falar em coisa julgada. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 855.023/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016)
(grifei)

Dessa forma, pelo fato de a Defensoria Pública Estadual ter assistido parte hipossuficiente em demanda contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence, sempre entendi que seria impossível a condenação desta em honorários de sucumbência nas causas patrocinadas por aquela, sob pena de ocorrência do instituto da confusão, a qual, nos termos do art. 381, do Código Civil, é causa extintiva da obrigação.

Ocorre que, no último dia 23/06/23, o E. STF julgou o RE 1.140.005/RJ fixando as seguintes teses:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;”

“2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

Desse modo, por se tratar de julgado qualificado, não vejo outra solução senão aderir ao posicionamento firmado pelo Pretório Excelso Supremo Tribunal Federal.

Nesse cenário, como a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, representando os interesses da autora, atuou em demanda que foi proposta em face do Estado do Espírito Santo, não há como deixar de reconhecer, em conformidade com o precedente vinculante do STF, a obrigatoriedade dos honorários de sucumbência em favor da apelante.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PROVIMENTO
, reformando a r. sentença vergastada, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, sendo que, para tanto, fixo o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC, a ser destinada ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública conforme previsão do inc. XXI do Art. 4º da Lei Complementar nº 80/94.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator.

Acompanho o Eminente Relator